Tribunal: TJES
Processo: 5003338-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003338-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: PAULO FERNANDO TEODORO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– MULTA DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – MEIO PARA ASSEGURAR EFETIVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – PRAZO SUFICIENTE PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇAO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Para assegurar a efetivação de tutela provisória que impõe obrigação de fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, incluindo a imposição de multa.

2.
A medida coercitiva em questão, no valor arbitrado pelo d. juízo
a quo
, revela-se razoável e proporcional, sobretudo porque objetiva assegurar a suspensão dos descontos supostamente indevidos, que vinham incidindo sobre verbas de natureza alimentar do agravado, consistentes em seu benefício previdenciário.

3
.
O prazo não se revela exíguo para cumprimento da obrigação, sobretudo porque o sistema é totalmente informatizado e antes mesmo da interposição deste recurso, o Banco agravante noticiou ao Juízo de origem que cumpriu a obrigação de fazer.

4
.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais n. 5020119-54.2022.8.08.0024, movida por
PAULO FERNANDO TEODORO DO NASCIMENTO
, determinou ao agravante que suspenda as cobranças dos empréstimos consignados em nome do agravado, “
sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ)
”.

Em seu recurso, a agravante sustenta que: (i) a cominação da multa é desproporcional, podendo implicar enriquecimento sem causa para o agravado; (ii) há outros meios para assegurar a efetivação da medida liminar; (iii) não foi dado um prazo razoável para cumprimento da medida, o que demonstra a arbitrariedade e o desvirtuamento do instituto da multa; e (iv) é necessário que seja concedido prazo razoável para o cumprimento da determinação judicial. Por isso, pediu pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da decisão de origem (id. 7253163).

Mediante decisão de id. 7751448, indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Decorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível a sustentação oral
neste recurso.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003338-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: PAULO FERNANDO TEODORO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
n. 5020119-54.2022.8.08.0024, movida por
PAULO FERNANDO TEODORO DO NASCIMENTO
, determinou ao agravante que suspenda as cobranças dos empréstimos consignados em nome do agravado, “
sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ)
”.

Em seu recurso, a agravante sustenta que: (i) a cominação da multa é desproporcional, podendo implicar enriquecimento sem causa para o agravado; (ii) há outros meios para assegurar a efetivação da medida liminar; (iii) não foi dado um prazo razoável para cumprimento da medida, o que demonstra a arbitrariedade e o desvirtuamento do instituto da multa; e (iv) é necessário que seja concedido prazo razoável para o cumprimento da determinação judicial. Por isso, pediu pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da decisão de origem (id. 7253163).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição. Explico.

O Código de Processo Civil determina expressamente que incumbe ao órgão julgador “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
” (CPC, art. 139, inc. IV).

Na mesma linha, especificamente quanto ao cumprimento de tutela provisória em geral, o art. 297,
caput,
do CPC, dispõe que “
O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória
”.

Ainda, especialmente para assegurar a efetivação de tutela provisória que impõe obrigação de fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, incluindo a imposição de multa. É o que se extrai da conjugação dos seguintes dispositivos do CPC:

Art. 297. [...].

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao
cumprimento provisório da sentença
, no que couber.

____________________

Art. 520. O
cumprimento provisório
da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado
da mesma forma que o cumprimento definitivo
, sujeitando-se ao seguinte regime:

[...]

§ 5º Ao
cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer
, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo.

____________________

Art. 536. No
cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer
ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as
medidas necessárias à satisfação
do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a
imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Por isso, ao que tudo indica, agiu corretamente o Juízo de origem ao arbitrar multa para o caso de descumprimento da tutela provisória concedida.

Quanto à adequação da medida, pontuo que o art. 8º do CPC é expresso no sentido de que “
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
”.

Com isso, a medida coercitiva em questão, no valor arbitrado pelo d. juízo
a quo
, revela-se razoável e proporcional, sobretudo porque objetiva assegurar a suspensão dos descontos supostamente indevidos, que vinham incidindo sobre verbas de natureza alimentar do agravado, consistentes em seu benefício previdenciário.

Por oportuno, cito o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - POSSÍVEL FRAUDE - DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE
-
RECURSO IMPROVIDO. [...] 3.
Não há qualquer ilegalidade no arbitramento da multa diária, na medida em que o Código de Processo Civil a estabeleceu, especificamente, para os casos de cumprimento de obrigação de fazer, sendo essa a situação dos autos.
[...] (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001867-75.2022.8.08.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Des. Rel. MANOEL ALVES RABELO. Julgado em 03/10/2022).

Superado este ponto, não vejo como exíguo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo Juízo de origem para cumprimento da ordem, tendo em vista o sistema totalmente informatizado dos dias atuais. Tanto é que, na petição de id. 39184762, protocolada antes mesmo da interposição deste recurso, o Banco agravante noticiou ao Juízo de origem que cumpriu a obrigação de fazer (id. 39184762), juntando uma captura de tela de um sistema informatizado (id. 39184763).

Além disso, na própria decisão agravada, o Juízo de origem determinou a expedição de ofício ao INSS para que suspenda imediatamente os descontos no benefício previdenciário do agravado. Eventual mora da entidade em dar cumprimento à decisão poderá ser levada ao exame do douto Juízo de origem, a quem cumprirá analisar a questão, ao menos pela primeira vez.

Diante do exposto, a r. decisão impugnada deve permanecer inalterada, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.